Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702267-45.2018.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. opôs os presentes embargos de declaração contra a decisão de Id 15620338, que homologou o pedido de desistência formulado pela apelante e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios. Em suas razões, afirma, em síntese, que a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios não deve prosperar, tendo em vista ausência de citação da recorrida. Assevera, outrossim, que a atualização do contrato em momento posterior à propositura da demanda não enseja a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão embargada, para que seja afastada a condenação do apelante/embargante em honorários advocatícios. Intimada, a apelada/embargada apresentou as contrarrazões de Id 16308211, pugnando pela rejeição dos embargos, em razão da inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. É o relato necessário. Decido. Da leitura das razões recursais, verifico que a apelante/embargante não aponta qualquer vício a ser sanado na via estreita dos embargos de declaração. Como é cediço, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. No caso em apreciação, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., interpôs recurso de apelação objetivando a cassação da r. sentença que, na ação de busca e apreensão movida pela apelante em desfavor de de Karollinne Chagas de Almeida, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, ante a inércia da autora/apelante em emendar a petição inicial. Devidamente citada, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, a ré apresentou contrarrazões de Id 13792008, contestação e reconvenção (Id 13792109). Contudo, o apelante formulou pedido de desistência do recurso, o que foi homologado nos termos da decisão ora embargada. Dessa forma, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão a inépcia da inicial, os ônus processuais devem recair sobre a parte autora. Havendo o aperfeiçoamento da relação processual, imperiosa a condenação da autora em honorários advocatícios. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ, in verbis: "RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido. (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (grifei) Entendo, pois, ser nítido o propósito da embargante de reexame da decisão recorrida, o que não se admite na via dos aclaratórios. Assim, ausentes quaisquer vícios de omissão, contradição e obscuridade, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. P. I.